Tribunal: TJPA
Processo: 0013006-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013006-75.2012.8.14.0006

APELANTE: MARIO HENRIQUE PINTO MARQUES

APELADO: JORGE FURTADO FIGUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013006-75.2012.8.14.0006

EMBARGANTE
: MARIO HENRIQUE PINTO MARQUES

Advogados do(a) APELANTE: PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES - PA13995-A, LUCIA DE FATIMA CORDOVIL - PA14485-A, ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A

EMBARGADO
: JORGE FURTADO FIGUEIRO

Advogado do(a) APELADO: FLAVIO JOSINO DA COSTA JUNIOR - PA12793-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra decisão de ID 27137131, que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da documentação juntada aos autos e requer a modificação do julgado, com provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos acostados aos autos, justificando a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A alegada omissão não se confirma, pois a decisão impugnada apreciou devidamente as matérias suscitadas, inclusive com análise dos elementos constantes nos autos.

A parte embargante, na verdade, busca reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se admite por meio de embargos de declaração, cujo escopo é limitado ao esclarecimento ou suprimento de vícios formais do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sendo seu cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A ausência de omissão na decisão embargada impede a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela apelante contra decisão de ID 27137131, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em suas razões recursais (ID 27369304), omissão na decisão referente à análise da documentação acostada aos autos. Aduz que a decisão merece ser reformada no sentido de dar provimento à apelação interposta.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 28218500.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025